Tribunal: STF
Processo: ARE 1591719
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Delta Air Lines Inc. interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 128) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 117):

AÇÃO DE REGRESSO - TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES
RECURSO DA CORRÉ DHL
- Ilegitimidade passiva - Alegação da corré DHL, sob fundamento de que não realizou o efetivo transporte da carga, atuando como mera agenciadora - Responsabilidade solidária - Agente de carga e transportadora direta que assumem a responsabilidade por toda a operação de transporte - Pretensão afastada.
- Prescrição - Descabimento - Inaplicabilidade do prazo ânuo, previsto no art. 206, § 1º, II, do CC - Súmula 151 do C. STF, que não se relaciona com o caso dos autos - A regra aplicável é a do art. 206, § 3º, V, do CC - Preliminar rejeitada.
- Denunciação da lide - Possibilidade - A empresa aérea, sub-contratada pela agenciadora da carga, possui responsabilidade pelo desaparecimento ou danos causados à carga e, via de consequência, deve ressarcir à contratante pelos prejuízos daí decorrentes - Decadência - Inocorrência - Documento de vistoria, denominado “Mex Mantra”, emitido no momento do desembarque da mercadoria, que é suficiente para o conhecimento da transportadora e suprir eventual notificação da empresa aérea - Precedentes - Sentença reformada para afastar a decadência acolhida em relação à denunciada e julgar procedente a denunciação. 
APELO DA AUTORA
- Código de Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade, por se tratar de relação de insumo e não de consumo - Pretensão afastada.
- Aplicação das Convenções de Montreal ou Varsóvia e Código Brasileiro de Aeronáutica - Descabimento - Negócio jurídico entre sociedades empresariais - Incidência do Código Civil para solução da controvérsia em detrimento das Convenções de Varsóvia, Montreal ou do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) - Princípio da reparação integral dos danos - O transportador aéreo deve indenizar integralmente os prejuízos decorrentes do extravio ou das avarias - Não se aplica à hipótese dos autos, o precedente paradigma definido como Tema 210, relativo ao RE 636.331, do C. STF, eis que direcionado ao transporte de passageiros e extravio de bagagem (ARE 1.146.801 - Rel. Min. Alexandre de Moraes) - Sentença reformada.
- Juros moratórios - Tratando-se de relação evidentemente contratual, os juros moratórios devem ter por termo inicial a data da citação - Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ - Sentença mantida.
Recursos providos parcialmente.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 139):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - CARÁTER PROTELATÓRIO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC - Matéria suscitada expressamente decidida - Embargos com caráter nitidamente infringente - Descabimento - Impossibilidade de acolhimento do recurso. 
Embargos rejeitados.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação ao art. 178 da Constituição da República, bem como contrariedade à tese fixada no Tema 210 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 128, fls. 7 e 8):

[...]
17 Observa-se que o v. acórdão que motivou a interposição do presente Recurso Extraordinário houve por bem afastar a aplicação da Convenção de Montreal ao caso em tela e, consequentemente, a tese fixada quando da análise por este Colendo Tribunal do Tema 210, sob a alegação de que referido debate apenas seria aplicável a casos envolvendo passageiros e bagagens.
18 Ocorre que, considerando que o caso em apreço deveria ter sido integralmente analisado e julgado à luz do quanto disposto na Convenção de Montreal, promulgada no Brasil por meio do Decreto 5.910/2006, já que se refere a contrato de transporte aéreo internacional, por força do art. 178 da Constituição Federal (“CF”), a não aplicação do tratado provocou violação direta ao referido dispositivo constitucional.
19 A questão acerca da aplicação dos tratados em sede de transporte aéreo internacional foi definitivamente decidida em 25/05/2017, data em que os Ínclitos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 636.331 e o Agravo em Recurso Extraordinário nº 766.618, fixaram a tese que deu ensejo ao Tema 210: 
[...]
20 Com o julgamento do Tema 210 e a fixação da tese, foi definitivamente esclarecida qualquer dúvida sobre a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código do Consumidor e leis gerais comuns em relação aos serviços de transporte aéreo internacional.
21 Como se sabe, por mais que os recursos que ensejaram a discussão junto à Corte Suprema tratassem acerca de transporte aéreo de pessoas (RE nº 636.331 e ARE nº 766.618), a questão jurídica colocada em debate na Corte Suprema referiu-se, na realidade, à vigência do art. 178 da Constituição Federal, que dispõe que os tratados internacionais devem ser observados quanto à ordenação do transporte (aéreo) internacional. 
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 163, fl. 2):
	
[...]
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 279 do E. Supremo Tribunal Federal. 
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Delta Air Lines Inc. interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 169), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 169, fl. 22):

[...]
67. No caso em testilha, não se pretende que a Corte Suprema analise novamente os fatos e altere a convicção fática do que restou decidido, mas sim que preserve a missão constitucional do C. STF, que é proteger a Carta Magna, infringida pelo significado que o v. acórdão recorrido lhe atribuiu, ao afastar a incidência da Convenção de Montreal ao caso, violando o artigo 178 da Constituição Federal. 
68. É inegável que dessa forma, o que se pretende por meio do presente apelo não é o reexame de provas produzidas nos autos, mas sim corrigir as equivocadas interpretações que se inferem do v. acórdão recorrido e, que culminaram com o afastamento da Convenção de Montreal e dispositivos de lei invocados pela Agravante. 
69. Em suma, os fatos são incontroversos e dizem respeito a litígio decorrente de problemas (avaria/extravio) com carga em transporte aéreo internacional. Sobre isso, não há mais que se fazer interpretações ou juízo de valor. 
70. Para situações como esta, em que se tem danos oriundos de transporte internacional de carga, como exposto acima, há legislação específica a ser aplicada, qual seja, os dispositivos constantes da Convenção de Montreal, por força do art. 178 da Constituição Federal. 
71. Resta demonstrado, assim, que basta se aplicar o direito aos fatos incontroversos (que não precisam ser reexaminados), não havendo que se falar em não conhecimento ou inadmissão do recurso em tela, com base na Súmula 279 do STF, o que justifica, portanto, a reforma da r. decisão denegatória e o provimento do presente agravo, para que seja afastado o óbice da Súmula 279 do STF.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, o fundamento antes evocado permanece hígido, além de se verificar que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base na análise de legislação infraconstitucional.

Explico:

Trata-se, na origem, de ação de regresso decorrente de contrato de transporte aéreo internacional de cargas, na qual se discute a responsabilidade das empresas envolvidas pelo extravio da mercadoria, bem como o regime jurídico aplicável à hipótese.

Para o adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo trecho do correspondente voto-condutor (eDoc 117, fls. 10 e 11):

[...]
A corré DHL atuou como agente de cargas para operacionalizar a cadeia de transporte destinada ao traslado da carga assegurada pela autora, de modo que a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de transporte, pelos danos causados, mostra-se evidente.
Constata-se dos autos que nem a DHL e tampouco a Delta, informaram o que efetivamente ocorreu com a carga, de modo que pudesse ser minimamente examinada suas condutas. 
O mantra acostado a fls. 56, documento de inspeção das mercadorias, no momento do desembarque no Brasil, constatou que do total de 102 Kg embarcados para o transporte, apenas 15,820 Kg chegaram ao destino. 
Via de consequência, não há como se chegar a outra conclusão que não seja da ré e da denunciada responsabilidade pelos prejuízos, consoante as obrigações legais e contratuais que assumiram. 
Também se mostra incontroverso que a autora cumpriu o contrato de seguro e ressarciu os prejuízos sofridos por sua segurada, tendo, agora, o direito de exigir em regresso o pagamento dos danos, em razão da já assinalada responsabilidade pela perda, embora parcial, porém praticamente integral da carga, motivo por que, deve a DHL arcar com os prejuízos respectivos e a Delta, em consequência, ressarcir a DHL, que a contratou. 
Por outro lado, cuidando-se de negócio jurídico entre sociedades empresariais, incidem as regras do Código Civil para solução da controvérsia em detrimento das Convenções de Varsóvia, Montreal ou do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Trata-se do princípio da reparação integral dos danos, tendo o transportador aéreo o dever de indenizar integralmente os prejuízos decorrentes do extravio ou das avarias. 
O contrato de transporte é de resultado, reputando-o cumprido com a entrega da coisa incólume ao seu destinatário, enquanto que a responsabilidade do transportador é objetiva.
[...]

Como se vê, o Tribunal de origem afastou a incidência das convenções internacionais e aplicou o Código Civil com base nas particularidades do caso concreto. Nesse contexto, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório – providência que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal –, além da análise da legislação infraconstitucional pertinente – circunstância que evidencia a natureza indireta ou reflexa de eventual ofensa à Constituição.

Conclui-se, portanto, que o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente